Tribunal: TJDFT
Processo: 0006068-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. CONDENAÇÃO.
1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
2. Há nítida desproporção entre as supostas unhadas efetuadas pela vítima e o imoderado revide consistente em soco desferido no seu olho, gerando as lesões corporais demonstradas pela prova dos autos, de sorte que o excesso doloso enquadra-se na conduta tipificada no art. 129, § 9o, do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.